Tribunal: STF
Processo: HC 171512
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Crime contra a ordem tributária majorada em continuidade delitiva (Art. 1°, I E II, C/C 11 E Art. 12, I, todos da Lei n. 8.137/97 C/C 71 do CP). Prescrição retroativa. Termo inicial. Constituição definitiva do crédito tributário. Contagem do prazo. Consideração da causa especial de aumento de pena. 3. Jurisprudência desta Corte neste sentido. Precedentes. 4. Acolhimento do parecer da PGR. 4. Argumentos incapazes de modificar os fundamentos da decisão recorrida. 5. Agravo improvido.